Tribunal: STF
Processo: HC 87723
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
   QUANTO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
   445 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTADAS DEMAIS NULIDADES
   ARGÜIDAS. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA.
Na instalação do Conselho
   de Sentença, não havendo o quorum mínimo exigido pela lei, de 15
   jurados, deve o magistrado proceder na forma do que estabelece o
   artigo 445 do Código de Processo Penal. Prejuízo
   presumido.
Reconhecida a nulidade da sessão de julgamento
   ocorrida, impõe-se a realização de novo julgamento.
Habeas
   corpus parcialmente deferido.